Tribunal: TJDFT
Processo: 0723024-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. APLICAÇÃO. PRESSUPOSTOS. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NA ORIGEM. INEXISTÊNCIA. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A aplicação da desconsideração da personalidade jurídica deve ser excepcional, sendo a regra a preservação da autonomia patrimonial, devendo ser deferida quando presentes os requisitos do art. 50 do Código Civil, nos termos da redação alteradora promovida pelo art. 7o da Lei n. 13.874/2019 (Lei da Liberdade Econômica).
2. Nas relações jurídicas não consumeristas, o ordenamento jurídico adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica a qual exige prova do desvio de finalidade da sociedade ou a confusão patrimonial entre o patrimônio dos sócios e o da sociedade empresária, enquanto requisitos do abuso desta personalidade que ensejem esta desconsideração.
3. O pedido de desconsideração da personalidade jurídica deve ser indeferido quando tiver por fundamento o inadimplemento contratual, o encerramento irregular da sociedade empresária e a não localização de bens penhoráveis, pois estas situações, isoladamente, não caracterizam o abuso da personalidade jurídica.
4. Agravo conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida. Honorários advocatícios não majorados, em razão da inexistência de fixação na origem.